Tribunal: TJDFT
Processo: 0748667-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0748667-33.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESON DE MELO BANDEIRA, EUNICE DOMINGAS FERNANDES DE MELO AGRAVADO: WAM INCORPORACAO S/A, WAM BRASIL NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA, WAM HOTEIS LTDA, WAM HOTEIS E RESORTS S/A, WAM ILHAS DO LAGO ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA DESPACHO Não há requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se WAM Incorporação S.A., WAM Brasil Negócios Inteligentes Ltda., WAM Hotéis Ltda., WAN Hotéis e Resorts S.A. e WAM Ilhas do Lago Administração Hoteleira Ltda. para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator